Tribunal: TJDFT
Processo: 0712866-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO APÓS USUFRUTO DE LICENÇA MATERNIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que deferiu pedido liminar para conceder à impetrante, licença-prêmio no período de 15/5 a 12/8/2020.
2. A Lei Complementar Distrital 840/2011 que dispõe sobre a licença prêmio por assiduidade, estabelece que “após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo faz jus a três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo” (art. 139). 2.1. “Fica assegurado às servidoras públicas o direito de iniciar a fruição de licença-prêmio por assiduidade logo após o término da licença-maternidade” (art. 143, caput, da mesma LC 840/2011).
3. Preenchendo a servidora os requisitos do art. 139, é devida a concessão da licença-prêmio, para o usufruto logo após o término da licença maternidade.
4. Precedente: “(...) 1. Nos termos do art. 139 que a Lei Complementar Distrital n. 840/2011, "após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo faz jus a três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo". 2. O referido diploma legal também assegurou às servidoras públicas o direito de iniciar a fruição de licença-prêmio por assiduidade logo após o término da licença-maternidade, conforme dicção do art. 143. 3. Se a servidora preencher os requisitos do art. 139, é possível o usufruto da licença-prêmio logo após o término da licença maternidade. 4. Remessa obrigatória desprovida. (20150111163470RMO, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 28/11/2017.)
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento improvido.